Tribunal: STF
Processo: Rcl 83686
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dia a Dia Comércio de Alimentos EIRELI - EPP alega ter o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Manaus descumprido, no processo n. 0001767-10.2017.5.11.0014, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a cassação da decisão reclamada, sua exclusão permanente do polo passivo da execução, bem como a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.9.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.5.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232/RG.



    Na hipótese, o Juízo reclamado deixou de suspender o processo originário pela fundamentação que segue: 



    A tese de suspensão do feito com base no Tema 1232 do STF não se aplica ao presente caso. Naquele julgamento, a Suprema Corte estabeleceu que a inclusão de empresas no polo passivo da execução com fundamento em grupo econômico não pode ser automática, exigindo-se, contudo, a demonstração efetiva de que tais empresas integram o grupo e que, por essa razão, são solidariamente responsáveis pelo débito.



    Em momento algum, o STF vedou a possibilidade de inclusão de empresas não participantes da fase de conhecimento no polo passivo da execução. O que se exige é a demonstração concreta dos requisitos legais, em especial a existência do grupo econômico e a solidariedade decorrente da atuação coordenada das empresas, o que foi devidamente observado no presente caso.



    Conforme já fundamentado na decisão de ID. e0ee508, o Juízo verificou a presença de diversos elementos que comprovam a configuração do grupo econômico, o que autoriza a manutenção da impugnante no polo passivo da execução.



    A decisão reclamada está em descompasso com a ordem de sobrestamento proferida pelo ministro Dias Toffoli nos autos do RE 1.387.795, na qual determinada a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232/RG. 



    Contudo, deixo de determinar a exclusão definitiva da reclamante do polo passivo do feito subjacente, visto que a validade de sua inclusão no processo de execução será reexaminada pelo Juízo reclamado após o julgamento de mérito do Tema 1.232/RG pelo Supremo Tribunal Federal.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do decidido nos autos do RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG).



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente